Tribunal: TJMT
Processo: 1004777-73.2024.8.11.0006
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004777-73.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Jornada de Trabalho, Interesses ou Direitos Coletivos em Sentido Estrito]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - APM-MT - CNPJ: 42.404.275/0001-30 (APELANTE), WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA - CPF: 063.721.281-95 (ADVOGADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), WENDELL WESLEY MATOS LUDWIG - CPF: 029.128.371-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ASSOCIAÇÃO COMO AUTORA. MUNICÍPIO COMO RÉU. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pela Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso – APM/MT, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada contra o Município de Cáceres/MT, que julgou procedente o pedido de abstenção quanto ao controle de ponto eletrônico dos procuradores municipais, mas deixou de condenar o réu vencido ao pagamento de honorários advocatícios, com base no art. 18 da L. 7.347/1985.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é possível impor ao Município, na condição de réu vencido em ação civil pública proposta por associação de direito privado, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do art. 18 da L. 7.347/1985 e do princípio da simetria processual.

III.
Razões de decidir

3. O art. 18 da L. 7.347/1985 prevê que não haverá condenação em custas processuais e honorários advocatícios, salvo comprovada má-fé da parte autora, estendendo-se tal isenção ao réu, por força do princípio da simetria.

4. A jurisprudência dominante do STF e do STJ, bem como desta Corte Estadual, afasta a condenação em honorários advocatícios em ações civis públicas quando não evidenciada má-fé, mesmo quando propostas por associações civis.

5. O reconhecimento da procedência do pedido não implica, por si, fundamento para condenação do réu vencido ao pagamento de honorários advocatícios, quando ausente disposição legal ou má-fé comprovada.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

“1. Nas ações civis públicas ajuizadas por associação civil de direito privado, é inaplicável a condenação do ente público vencido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, quando ausente má-fé, em observância ao princípio da simetria processual e ao previsto no art. 18 da L. 7.347/1985.”

Dispositivos relevantes citados:
L. 7.347/1985, art. 18.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1429459/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 03.07.2023; STJ, AgInt no AREsp 2348756/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 27.11.2023; TJMT, AC 1001945-69.2018.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08.06.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso – APM/MT, nos autos da
Ação Civil Pública
proposta em desfavor do Município de Cáceres/MT, objetivando a abstenção da municipalidade em submeter os procuradores municipais ao regime de controle de ponto eletrônico ou qualquer outra forma rígida de controle de jornada.

A sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres julgou procedente o pedido inicial, determinando que o Município requerido se abstivesse de realizar o controle de jornada dos Procuradores Municipais por meio de ponto eletrônico ou similar, facultando, contudo, a implementação de sistema alternativo de controle de produtividade e qualidade dos serviços prestados, conforme orientação firmada na Resolução de Consulta n. 028/2017 do TCE/MT. No entanto, deixou de condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios, amparando-se no art. 18 da Lei n. 7.347/1985.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação exclusivamente no tocante à omissão quanto à condenação em honorários sucumbenciais, argumentando, em síntese, que a regra do art. 18 da Lei da Ação Civil Pública deve ser interpretada à luz da jurisprudência atualizada do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de admitir a fixação de honorários sucumbenciais em face da parte requerida vencida, quando a ação é ajuizada por associação civil, como ocorre na hipótese dos autos.

O Município de Cáceres apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo, sustentando que o princípio da simetria impede a condenação do ente público em honorários, ainda que sucumbente, em ações civis públicas.

O Ministério Público Estadual manifestou-se pelo provimento do recurso, afirmando que a jurisprudência do STJ entende que nas ações civis públicas ajuizadas por entidades privadas, não se aplica o benefício da isenção à parte requerida vencida, devendo ser observada a regra geral do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso – APM/MT, nos autos da
Ação Civil Pública
proposta em desfavor do Município de Cáceres/MT, objetivando a abstenção da municipalidade em submeter os procuradores municipais ao regime de controle de ponto eletrônico ou qualquer outra forma rígida de controle de jornada.

A sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres julgou procedente o pedido inicial, determinando que o Município requerido se abstivesse de realizar o controle de jornada dos Procuradores Municipais por meio de ponto eletrônico ou similar, facultando, contudo, a implementação de sistema alternativo de controle de produtividade e qualidade dos serviços prestados, conforme orientação firmada na Resolução de Consulta n. 028/2017 do TCE/MT. No entanto, deixou de condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios, amparando-se no art. 18 da Lei n. 7.347/1985.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação exclusivamente no tocante à omissão quanto à condenação em honorários sucumbenciais, argumentando, em síntese, que a regra do art. 18 da Lei da Ação Civil Pública deve ser interpretada à luz da jurisprudência atualizada do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de admitir a fixação de honorários sucumbenciais em face da parte requerida vencida, quando a ação é ajuizada por associação civil, como ocorre na hipótese dos autos.

O Município de Cáceres apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo, sustentando que o princípio da simetria impede a condenação do ente público em honorários, ainda que sucumbente, em ações civis públicas.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da possibilidade de condenação do Município apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo tratando-se de ação civil pública ajuizada por associação de direito privado, nos termos da Lei n. 7.347/1985.

A sentença reconheceu a procedência do pedido, acolhendo integralmente os fundamentos da APM/MT quanto à incompatibilidade do controle de ponto com as atividades desenvolvidas pelos advogados públicos, o que se encontra solidamente amparado em precedentes do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, de Tribunais Estaduais, bem como em enunciados da OAB e pareceres do TCE-MT. No ponto, a decisão não foi objeto de apelação.

O ponto controvertido reside exclusivamente na não condenação do réu vencido ao pagamento de honorários advocatícios. A sentença sustentou que, à luz do art. 18 da Lei da Ação Civil Pública,
“independentemente de quem ocupe o polo ativo da ação, não será devido honorários de sucumbência”
.

A dicção legal é clara ao isentar a associação autora de custas e honorários quando não comprovada má-fé. Ocorre que, de modo a garantir equilíbrio entre as partes, especialmente em ações envolvendo o poder público, o princípio da simetria processual, amplamente aceito na jurisprudência, vem sendo invocado para afastar a condenação do ente estatal vencido em honorários de sucumbência, quando o autor da ação se encontra amparado pela regra protetiva do artigo 18 supracitado.

Com efeito, embora existam julgados que admitam certa mitigação do princípio da simetria processual nas demandas ajuizadas por associações e fundações de direito privado, a jurisprudência predominante das Cortes Superiores e desta Corte Estadual reconhece a prevalência da isenção do pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais nas ações civis públicas, ressalvada apenas a hipótese de comprovada má-fé.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO
. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A parte agravante requer que se integre à decisão recorrida a expressa condenação da parte vencida ao pagamento de honorários de sucumbência e o critério de sua fixação.
2. Incabível a condenação em honorários advocatícios em sede de ação civil pública, salvo comprovada má-fé, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/1985. 3. Pelo princípio da simetria, aplica-se o art. 18 da Lei 7.347/1985, quando o ente estatal for vencido na ação civil pública.
Não cabe, por esse motivo, a condenação da UNICAMP ao pagamento de honorários sucumbenciais. 4. Agravo Interno, ao qual se nega provimento. (STF - ARE: 1429459 SP, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 03/07/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-07-2023 PUBLIC 25-07-2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.01.2024.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO CIVIL DOS POLICIAIS CIVIS, MILITARES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DOS ESTADOS FEDERATIVOS DO BRASIL – ASBRA
. GRATIFICAÇÃO. RETP. FORMA DE CÁLCULO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. ALEGADA AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DIREITO ADQUIRIDO E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. [...] 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC, no valor de 1 (um) salário mínimo, tendo em vista que se trata de causa de valor inestimável.
Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)
. (STF - ARE: 1455654 SP, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 29/04/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-05-2024 PUBLIC 08-05-2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA DO ART. 18 DA LEI 7.347/1985. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]
2. Por outro lado, em relação à ação coletiva, ajuizada pela Associação como substituto processual, a jurisprudência do STJ tem dispensado o mesmo tratamento à Ação Civil Pública. 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, em ações coletivas descabe condenação do autor em honorários advocatícios sucumbenciais na forma do art. 18 da Lei 7.347/1985. O referido entendimento deve ser aplicado tanto para o autor - Ministério Público, entes públicos e demais legitimados -, quanto para o réu, em obediência ao princípio da simetria.
Nessa linha: REsp 1.870.471/DF, Rel . Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 23.6.2022; e AgInt no REsp 2 .010.444/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 13 .12.2022.4. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2348756 SC 2023/0124455-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2023)

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SIMETRIA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 18 DA LEI 7.347/1985
. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...]
III - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual, em prestígio ao princípio da simetria, a isenção da parte autora do pagamento de honorários advocatícios, prevista no art. 18 da Lei n. 7 .347/1985, deve ser estendida à parte ré, revelando-se cabível a condenação apenas diante da comprovação de má-fé.
IV - In casu, rever a conclusão do tribunal de origem, que afastou a comprovação de má-fé, com o objetivo de acolher a pretensão recursal, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 07 desta Corte, assim enunciada: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". V - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida .VI - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VII - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2049000 SP 2022/0283006-0, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - VENCIMENTOS PAGOS COM ATRASO AOS SERVIDORES PÚBLICOS – ALÉM DE CORREÇÃO MONETÁRIA DEVE INCIDIR TAMBÉM JUROS DE MORA –
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA PARTE VENCIDA – IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA SIMETRIA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Provado que o pagamento do salário do servidor público estadual foi efetuado além do prazo legal (art. 147, § 3º da CE), é incontroverso o direito de receber a correção monetária. Os juros de mora funcionam como indenização pelo retardamento do pagamento do crédito salarial, por isso que são devidos somente após a constituição do devedor em mora; na hipótese da ação judicial, revela-se com a citação válida. Os juros de mora devem incidir de acordo com os precedentes do STF - ADI 4425 e STJ -REsp149146/MG.
Em razão da simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em ação civil pública, quando inexistente má-fé, de igual sorte como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do art. 18 da Lei n. 7.347/1985.
(N.U 1001945-69.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/06/2021, Publicado no DJE 23/07/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ASSOCIAÇÃO CIVIL - PARTE EMBARGANTE CONDENADA AO PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DO ART. 18 DA LEI 7.347/1985
- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS – SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.
2. A Lei nº 7 .347/85, estabelece que o autor não pode ser condenado em honorários advocatício, salvo em caso de má-fé (art. 18).
(TJ-MT - EMBDECCV: 10002107220168110040, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 10/10/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/10/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REPASSE ESTADUAL PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL – PAGAMENTO A MENOR –AÇÃO AJUIZADA PELO MUNICÍPIO EM FACE DO ESTADO – PROCEDÊNCIA –
ARGUIÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO À AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – ART. 18 DA LEI N. 7.347/1985 – PRINCÍPIO DA SIMETRIA – PRECEDENTES DO STJ
– REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
2. Conforme precedentes do STJ, em razão da simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em ação civil pública, quando inexistente má-fé, de igual sorte como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do art. 18 da Lei n. 7.347/1985.
(TJ-MT 10156465520208110000 MT, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 06/10/2022, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/10/2022)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PELO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA SIMETRIA
. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível para reforma da sentença que julgou procedente a ação civil pública, mas deixou de condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. II. Questão em discussão 2. O ponto em análise consiste em saber se é devida a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 18, da Lei nº 7.347/1985, as associações autoras da ação civil pública estão dispensadas do recolhimento de custas e ao pagamento de despesas processuais. Todavia, comprovada a má-fé, poderá ser condenada ao pagamento, inclusive aos honorários advocatícios sucumbenciais. 4. Diante do princípio da simetria, também não cabe à condenação em honorários advocatícios do réu em ação civil pública, quando ausente má-fé.
IV. Dispositivo e tese 5. Recurso não provido. Tese de julgamento: “Não cabe condenação em honorários advocatícios do réu em ação civil pública, quando ausente má-fé, à luz do princípio da simetria”. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.347/1985, art. 18. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2382068/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, j. 12.8.2024; STJ, AgInt no REsp 2116980/BA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 15.4.2024; TJ/MT, AC 1013043-85.2017.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.6.2024; TJ/MT, AC 0008000-11.2018.8.11.0055, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 3.7.2023; TJ/MT, ARN 1001945-69.2018.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 8.6.2021. (N.U 1031832-30.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 06/11/2024)

Adotar orientação diversa, como pretendido pela parte apelante, conduziria a uma distorção do equilíbrio processual, pois implicaria impor ao ente estatal vencido um encargo financeiro que a associação autora jamais suportaria em hipótese inversa, mesmo em caso de improcedência da demanda.

Diga-se ainda, que, não obstante o STJ tenha evoluído para admitir a condenação do réu vencido em ações promovidas por associações, tal entendimento ainda não se consolidou de forma unívoca e enfrenta forte resistência jurisprudencial, notadamente em ações propostas contra entes públicos.

A jurisprudência pátria, inclusive no âmbito do próprio TJMT, tem reiteradamente aplicado a lógica da simetria como instrumento de isonomia processual, evitando imposições assimétricas de encargos financeiros entre autores e réus em demandas de tutela coletiva.

Destarte, entendo que não há fundamento legal ou jurisprudencial suficientemente robusto para afastar a regra do artigo 18 da Lei 7.347/85 no caso concreto, especialmente quando a própria sentença reconheceu a procedência da ação, mas não identificou má-fé do réu — condição legalmente necessária para que se imponha condenação em honorários advocatícios em sede de ação civil pública.

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso de apelação interposto pela Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso – APM/MT e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a sentença que deixou de condenar o Município de Cáceres ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 18 da Lei n. 7.347/1985, aplicável simetricamente à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025